Tribunal: CARF
Processo: 11080.732748/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2017
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA EXIGIDA EM RAZÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
Em face do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE no 796.939/RS (Tema 736), julgada na sistemática da repercussão geral, que julgou inconstitucional o já revogado § 15, e o atual § 17, do art. 74 da Lei 9.430/1996, deve ser afastada a multa isolada em razão de compensação não homologada, nos termos do art. 62, § 1o, II, b do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732748/2018-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.460 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
FLEURY S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2017
MULTA
DE
OFÍCIO
ISOLADA
EXIGIDA
EM
RAZÃO
DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE
REPERCUSSÃO GERAL.
Em face do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE
no 796.939/RS (Tema 736), julgada na sistemática da repercussão geral, que
julgou inconstitucional o já revogado § 15, e o atual § 17, do art. 74 da Lei
9.430/1996, deve ser afastada a multa isolada em razão de compensação não
homologada, nos termos do art. 62, § 1o, II, “b” do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento para exigência de multa isolada, com base
no art. 74, §17 da Lei no 9.430/96, em razão da não homologação das compensações
consubstanciadas
nas
declarações
de
compensação
(“DCOMP”)
no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732748/2018-86
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.460 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732748/2018-86

033783777127021413022178,
091258646519021413027274,
180252860220021413022000,
244229545711061413023040 e 200399246713021413022378, discutidas nos autos do Processo
Administrativo no 10880-909293/2015-72.
Intimado, o Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em síntese, (i) que a
multa isolada em razão da não homologação da compensação somente é cabível quando se
comprove falsidade da declaração de compensação, nos termos do art. 18 da Lei no 10.833/2003,
que deve prevalecer sobre o art. 74, §17, da Lei no 9.430/96, por ser mais específico; (ii) violação
ao direito de petição contido no art. 50, inciso XXXIV, "a", da Constituição Federal, bem como
ao princípio da proporcionalidade; (iii) ausência de prejuízo ao Erário, uma vez que a não
homologação da compensação implica na exigência do débito acrescido de juros e multa de
mora; (iv) e que Procuradoria-Geral da República já se manifestou no sentido da
inconstitucionalidade da multa prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, nos autos do
Recurso Extraordinário n° 796939/RS, Tema 7364, que encontra-se pendente de julgamento
perante o STF. Ao final, requer o julgamento conjunto com o Processo Administrativo no 10880-
909293/2015-72, bem como a procedência da impugnação.
Sobreveio a decisão da 4a TURMA DA DRJ04, que julgou improcedente a
impugnação, nos termos da ementa abaixo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
MULTA ISOLADA. DCOMP HOMOLOGADA.
É aplicável a multa isolada prevista no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430,
de 1996, sobre os valores constantes em Dcomp não homologada.
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Não compete às instâncias do contencioso administrativo a análise de alegação
contra a legalidade ou a constitucionalidade de normas, a qual é privativa do
Poder Judiciário, conforme atribuído na Constituição Federal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimado, o Recorrente apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos
constantes em sua impugnação e acrescentando que, apesar do julgamento desfavorável no
Processo Administrativo no 10880-909293/2015-72, possui o direito ao reconhecimento da
liquidez e certeza da totalidade do crédito discutido no referido processo, razão pela qual a multa
isolada ora em discussão também deverá ser afastada.
É relatório.

Voto
Conselheiro Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relator.
I – ADMISSIBILIDADE
O Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da
DRJ em 04.03.2021, e, na mesma data, consultou o referido documento.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.460 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732748/2018-86

A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do
contribuinte perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do
Decreto no 70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo
consulta o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do
prazo de 15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto pelo Recorrente em 03.04.2021.
Ademais, o recurso voluntário observa os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.

II – MÉRITO
A multa em discussão está prevista no art. 74, §17 da Lei no 9.430/96, que assim
dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
De fato, como alertado pelo Recorrente, a referida multa foi objeto do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, Tema 736, julgado em 18.03.2023, pelo STF1, nos termos da
ementa abaixo transcrita:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido

1 Relator EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.460 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732748/2018-86

seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
A referida decisão transitou em julgado em 20.06.2023, como se extrai do sitio
eletrônico do STF, tornando obrigatória a sua aplicação no presente julgamento, nos termos do
art. 62, § 1o, II, “b” do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.460 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732748/2018-86

na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)

III – CONCLUSÕES
Diante disso, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, para
cancelar a multa isolada por compensação não homologada, em observância ao decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no RE no 796.939/RS (Tema 736).
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 200
DF CARF MF
Original